Tribunal: TJMT
Processo: 1008406-21.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008406-21.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (APELANTE), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), FT TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 37.099.381/0001-18 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO TRANSPORTE – TOMBAMENTO VEÍCULO EM CURVA – AUSÊNCIA/ DIVERGÊNCIA TACÓGRAFO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO – NÃO DEMONSTRADO – COBERTURA DEVIDA NOS LIMITES DA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Seguradora que não demonstra, de forma inequívoca, dolo por parte da segurada quanto à ocorrência do sinistro, ainda que admitida a imprudência do motorista - Inteligência do disposto no artigo 768 do CC – Excludente da obrigação de indenizar não caracterizada

– Laudo pericial que ainda aponta falha na amarração da cargas e desrespeito à sinalização – Conclusão questionável – Parte dos trabalhos realizada de forma indireta – Dúvidas acerca das placas de sinalização existentes na ocasião dos fatos – Perito que afirma não conseguir calcular a velocidade quando do tombamento – (...) Indenização devida no valor perseguido, deduzida franquia se houver, observado o limite máximo de garantia – (...) (TJ-SP - AC: 10344764320208260100 SP 1034476-43.2020.8.26.0100, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 01/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos
autos da Ação de Cobrança n. 1008406-21.2022.8.11.0040
, proposta em desfavor de
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 98.498,95, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A Apelante aduz, em síntese, que a sentença recorrida não avaliou, com o costumeiro acerto, as provas. Sustenta o “descumprimento da apelada pode ser comprovado através da análise feita por perito altamente competente, que demonstrou que um dos discos apresentado pela autora não foi o utilizado no dia da ocorrência do sinistro, já o outro disco demonstra que o veículo trafegava acima da velocidade permitida.”

Consigna que a análise pericial, o primeiro disco de tacógrafo enviado pela autora apresenta data e horário divergentes ao momento do acidente, uma vez que o disco apresenta data de 11/11/2021, registrando a velocidade entre 16h00 e 19h00, contudo, absolutamente incontroverso que o tombamento ocorreu no dia 12/11/2021, por volta das 10h15min, consoante toda documentação juntada, tal como declaração da requerente.

Assevera ser induvidoso que a causa do acidente é o excesso de velocidade, o que enseja a perda ao direito à indenização, devido à conduta imprudente do motorista.

Defende que “Autora foi feita na apólice RCF-DC (Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento de Cargas), que não cobre o evento tombamento, sendo o transporte averbado na apólice correta após o sinistro, resultando no afastamento da cobertura securitária.”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, reformando a r. sentença, para julgar improcedente o pleito autoral, invertendo o ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de ocorrência de causas que afastam o direito à indenização securitária.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a condenação da Apelante ao pagamento da quantia de R$ 98.498,95 (noventa e oito mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), relativo à obrigação contratual em razão da negativa da cobertura de seguro do sinistro de n° 156439.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Contudo, o não fornecimento do disco de tacógrafo íntegro, ou a não utilização no caso, por si só, não autoriza a negativa da proteção veicular se os demais elementos de prova disponibilizados comprovarem que não houve fraude ou agravamento intencional do risco, mas simples culpa do motorista.

Registre-se que a apresentação da documentação listada no regulamento não é um fim em si mesmo, mas cumpre à finalidade de permitir a regulação do evento para coibir fraudes, e não investigar a culpa do motorista, que integra o risco da atividade da seguradora.

(...)

Ante ao exposto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de indenização securitária, no valor de R$98.498,95, atualizado com correção, desde a data da contratação, e juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação.

FIXO os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da condenação. (...)” (ID. 185467228).

A Apelante justifica a recusa de pagamento de indenização securitária pela inobservância das leis de transporte de carga, aduzindo que foi constatado “que o motorista não efetuou a troca dos discos de tacógrafo no início da viagem, bem como relatou isso em sua declaração manuscrita”.

O boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal registrou a narrativa do acidente: “Declaro para os devidos fins de direito, advertido das penas de lei, na qualidade de condutor, que na data de 12/11/2021, às 10:15, no endereço BR 163, KM 109.0, Trecho Principal BR 163 (0,0 ao 1006,0) RUROPOLIS-PA, o veículo MAN/TGX 29.440 6X4 T de placa OBK 9488 conduzido por Alceu Waleius, CPF 027.523.089-90, envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo Tombamento. No momento do acidente seu veículo Virava à direita”. (ID. 185467180 - Pág. 2”

Denota-se o acertado posicionamento do decisum recorrido ao pontuar que “o não fornecimento do disco de tacógrafo íntegro, ou a não utilização no caso, por si só, não autoriza a negativa da proteção veicular se os demais elementos de prova disponibilizados comprovarem que não houve fraude ou agravamento intencional do risco, mas simples culpa do motorista. Registre-se que a apresentação da documentação listada no regulamento não é um fim em si mesmo, mas cumpre à finalidade de permitir a regulação do evento para coibir fraudes, e não investigar a culpa do motorista, que integra o risco da atividade da seguradora.”

Importa destacar que, em que pese a exigência de fornecimento do tacógrafo, a seguradora só ficaria exonerada de sua obrigação se provasse que houve o agravamento do risco contratado em virtude de tal situação ter sido a causa determinante do evento garantido, decorrente de dolo ou má-fé, o que não foi demonstrado.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO – SEGURO DA CARGA TRANSPORTADA – NEGATIVA DO PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DOLOSO DO RISCO NÃO COMPROVADO – COBERTURA DEVIDA NOS LIMITES DA APÓLICE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A constatação de que o condutor estava em alta velocidade ao tombar o caminhão de transporte de carga, por si só não constitui óbice ao cumprimento da obrigação da seguradora se não demonstrado que houve agravamento intencional de risco. (TJ-MT - APL: 00002066620168110003 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/10/2018)

APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais – Seguro – Transporte rodoviário de carga – Tombamento de caminhão – Carga avariada – Negativa de cobertura referente à indenização securitária por alegado agravamento de risco – Prova técnica realizada - Excesso de velocidade do motorista atestado pela análise do tacógrafo - Sentença de improcedência – Autora que se insurge fazendo questionamentos ao laudo –
Seguradora que não demonstra, de forma inequívoca, dolo por parte da segurada quanto à ocorrência do sinistro, ainda que admitida a imprudência do motorista - Inteligência do disposto no artigo 768 do CC – Excludente da obrigação de indenizar não caracterizada
– Laudo pericial que ainda aponta falha na amarração da cargas e desrespeito à sinalização – Conclusão questionável – Parte dos trabalhos realizada de forma indireta – Dúvidas acerca das placas de sinalização existentes na ocasião dos fatos – Perito que afirma não conseguir calcular a velocidade quando do tombamento – Considerações acerca da amarração da carga feitas a partir de imagens de caminhão que realizou o transbordo do salvado, de modelo totalmente diverso daquele envolvido no acidente - Prova técnica produzida da qual não se extrai a segurança necessária para o entendimento da dinâmica do acidente quando dos fatos – Perda da cobertura securitária que não se sustenta – Indenização devida no valor perseguido, deduzida franquia se houver, observado o limite máximo de garantia – Incidência de correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação - Pretensão ao reembolso de despesas com assistente técnico – Cabimento – Inteligência do disposto no artigo 84 do CPC – Reembolso de verba honorária de advogado contratado – Descabimento - Sentença reformada – Ação julgada parcialmente procedente - Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10344764320208260100 SP 1034476-43.2020.8.26.0100, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 01/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

Para além disso, em que pese a Apelante aponte que a velocidade máxima para o trecho que houve o tombamento do veículo da Apelada é de 60 KM/h, toma como base o Código Brasileiro de Trânsito, uma vez que o laudo produzido por empresa contratada pela Recorrente aponta que
“Limite de Velocidade da Rodovia: não há sinalização de limite de velocidade no local da ocorrência.”
(ID. 185467209 - Pág. 4), não sendo, portanto, induvidosa a informação quanto à velocidade máxima permitida.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

SEGURO TRANSPOTE RCTR-C. Ação de reparação de danos patrimonial, moral e emergentes julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 122.075,78 (cento e vinte dois mil, setenta e cinco reais e setenta e oito centavos). Apelo da ré, a aduzir exclusão de cobertura, uma vez que o limite máximo de velocidade no local do acidente era de 60 km/h e o tacógrafo registrou velocidade superior. Não demonstração do alegado. Artigo 373, II, do Código de Proesso Civil. Contexto probatório a evidenciar que a velocidade máxima permitida no local do acidente era de 80 km/h e que o preposto da autora apelada trafegava em velocidade compatível. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1079103-64.2022.8.26.0100, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 12/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024) (SIC)

Desta forma, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor das causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024